Tribunal: TJMT
Processo: 1029187-19.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029187-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), HELENA NUNES DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 948.680.851-15 (AGRAVADO), SANDRA JANE SCOTTI - CPF: 700.055.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): HELENA NUNES DE ARAUJO DA SILVA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO COMPROVADA. MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão de primeiro grau que concedeu tutela de urgência para suspender a inscrição do nome da autora
, ora agravada,
nos órgãos de proteção ao crédito, referente a débito alegadamente inexistente, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a concessão da tutela de urgência pela instância inferior respeitou os requisitos do art. 300 do CPC/2015; (
ii
) a adequação da multa cominatória aplicada; e (
iii
) a alegada necessidade de dilação de prazo para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada observou corretamente os requisitos do art. 300 do CPC/2015, identificando a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), com base em provas de negativações relacionadas a débito inexistente, e o perigo de dano (periculum in mora), ante os prejuízos potenciais à autora.

4. A imposição de multa diária no valor de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, está devidamente fundamentada nos
arts
. 497 e 537 do CPC/2015 e é proporcional às circunstâncias do caso.

5. Não procede o pedido de ampliação de prazo para cumprimento, visto que a obrigação imposta é de não fazer, não havendo necessidade de prazo adicional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC/2015, é legítima a concessão de tutela de urgência para suspender inscrição em cadastro de inadimplentes, quando há plausibilidade do direito e risco de dano irreparável. A multa cominatória fixada no valor de R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 5.000,00, não se mostra desarrazoada nem excessiva."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 300, 497 e 537.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167863916 –
autos de origem PJE Nº 1001610-42.2024.8.11.0008
) pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres-MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender a inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não restaram observados os parâmetros legais para concessão da liminar, uma vez que da análise dos autos e dos argumentos da parte autora não é possível extrair-se a relevância de fundamentos e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Aduz, ainda, a inaplicabilidade da multa imposta, e, subsidiariamente, a necessidade de redução, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito da agravada.

Assevera, por fim, que foi arbitrado prazo exíguo para cumprimento da obrigação, de modo que deve ser concedida a dilação de prazo.

Por estas razões, busca o efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, requer o provimento recursal no sentido de afastar a aplicação da multa fixada e deferir prazo maior para cumprimento da decisão. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa.

Tutela recursal indeferida em ID. 246992676.

Devidamente intimado, a parte Agravada apresentou suas contrarrazões em ID. 252921695, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Segue afirmando que não tem registro da suposta dívida e que seu histórico de crédito foi comprometido. Sustenta que o juízo a quo, concluiu que a parte agravada demonstrou uma probabilidade suficiente de sucesso no mérito e um risco de dano irreparável, justificando a liminar.

Defende ainda, que sua identidade pode ter sido roubada e usada para obter crédito fraudulentamente. Além disso, sustenta que o banco, ora agravante, não forneceu evidências claras e convincentes da dívida. Diante disso, requer a manutenção da decisão agrava.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante de pagamento sob ID. 246215665.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO(S): HELENA NUNES DE ARAUJO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 167863916 –
autos de origem PJE Nº 1001610-42.2024.8.11.0008
) pelo Juízo da 1ª Vara de Barra do Bugres-MT, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, no sentido de suspender a inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais),
limitados a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recu
rsais, a Agravante
sustentou
sob a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, a inaplicabilidade da multa imposta e a necessidade de ampliação do prazo para cumprimento da decisão.
Defendeu
, em síntese, que a d
ecisão agravada não se fundamenta em elementos suficientes para justificar a medida antecipatória e que a multa fixada é excessiva e o prazo para cumprimento é exíguo.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que
deferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“
Vistos.

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral com pedido de tutela de urgência
,
ajuizada por
HELENA NUNES DE ARAUJO DA SILVA
, em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
.

Aduz em síntese que ao tentar realizar uma compra no comércio local, foi impedida diante da informação de que seu nome estaria negativado.

Que ao buscar informação, descobriu que seu nome foi inserido indevidamente no cadastro de proteção ao crédito pela requerida, referente a uma inadimplência no valor de R$ 558,83, referente ao CONTRATO Nº 0030200224358751 - FINANCIAMENTO.

Aduz ainda, que não celebrou qualquer contrato com a ré, razão pela qual a negativação é abusiva.

É o relato do necessário.

Decido.

RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil.

DEFIRO o pedido da justiça gratuita, conforme o art. 98, CPC, anotando-se que poderá ser revogado a qualquer tempo, caso verificado as hipóteses legais.

Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada – que neste caso reclama providência de natureza cautelar, são a existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte (
fumus boni iuris
) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (
periculum in mora
).

Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Com efeito, o
periculum in mora
, torna-se visível pelo fato
da
parte autora estar sendo cobrada por um serviço/produto não contratado pela requerente.

Por outro lado, está também presente o
fumus boni iuris
, conforme documentação juntada.

Assim, existindo elementos comprobatórios das alegações da parte autora, e havendo comprovação que a não concessão da medida poderá lhe trazer prejuízos à medida vindicada deve ser acolhida.

Ante o exposto, com aparo no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO
que a parte requerida SUSPENDA a inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito discutido nestes autos, devendo a determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros,
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
(CDC, art. 6.º, inciso VIII).

Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado c/c o art. 373, inciso II, do CPC,
INVERTO o ônus da prova
em favor da reclamante, devendo o reclamado apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do mesmo
.

No mais,
DETERMINO
o encaminhamento dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania
(CEJUSC)
da Comarca para designação de audiência.

INTIME-SE a parte autora, e CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida dos alimentos arbitrados e da data de audiência designada, com antecedência de pelo menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados de advogado, consignando-lhes as disposições do art. 334, § 8º, do CPC.

Ressalte-se que as partes poderão constituir procuradores com poderes específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Após as comunicações, encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
”

Analisando o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do pedido de tutela
recursal
.

Com efeito, ao deferir a tutela de urgência Juízo singular consignou que:

“Os requisitos para a concessão da antecipação da tutela pleiteada – que neste caso reclama providência de natureza cautelar, são a existência de plausibilidade do direito afirmado pela parte (
fumus

boni

iuris
) e a irreparabilidade ou difícil reparação desse direito (
periculum
in mora).

Tenho que tais requisitos legais, no presente caso, encontram-se configurados. Com efeito, o
periculum
in mora, torna-se visível pelo fato da parte autora estar sendo cobrada por um serviço/produto não contratado pela requerente.

Por outro lado, está também presente o
fumus

boni

iuris
, conforme documentação juntada.

Assim, existindo elementos comprobatórios das alegações da parte autora, e havendo comprovação que a não concessão da medida poderá lhe trazer prejuízos à medida vindicada deve ser acolhida.

Ante o exposto, com aparo no
art
. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA e DETERMINO que a parte requerida SUSPENDA a inscrição do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, referente ao débito discutido nestes autos, devendo a determinação ser cumprida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação desta decisão, sob pena de multa diária que arbitro no valor de R$ 100,00 (cem reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados ao auto, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” –
Grifo Nosso

Como bem observado pelo julgador primevo, é possível observar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, notadamente porque extrato de que a relação com a instituição bancária estaria encerrada desde 2001 (probabilidade do direito), e a cobrança indevida gerará evidente prejuízo irregular à consumidora (
periculum
in mora).

Além disso, malgrado o Banco, ora agravante, sustente tratar-se de prazo exíguo, verifico que sequer foi concedido qualquer tipo de prazo, mormente por se tratar de obrigação de não fazer.

Quanto a imposição de multa diária, é cediço que possui previsão legal constante dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, nas ações que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário, o magistrado fixará
astreintes
a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária visa garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta. Desta feita, não há razão que justifique o
afast
amento da
astreinte
, sobretudo porque o abrandamento da multa na forma pretendida implicaria em viabilizar o descumprimento da ordem judicial.

Outrossim, à primeira vista, o valor de R$ 100,00 (cem reais) a título de multa cominatória não se afigura excessivo, inclusive, se considerarmos as condições financeiras da agravante e a facilidade do cumprimento da obrigação, até mesmo porque o julgador pode, de ofício, revisar o valor caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024